Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600072-92.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
ALEGADA
QUANTO À APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
INDEFERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
POR
AUSÊNCIA
DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que indeferiu o registro de
candidatura de Bruno Rodrigues de França
ao cargo de vereador, sob o fundamento de
ausência de quitação eleitoral devido à não
apresentação da prestação de contas
referente
às
eleições
de
2020.
O
embargante alega omissão no acórdão
quanto à consideração dos argumentos
sobre
a
aplicabilidade
da
Convenção
Americana de Direitos Humanos e casos
semelhantes na América do Sul.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44154719 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311173939600000043104385
Número do documento: 24102311173939600000043104385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:47:12
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se o acórdão embargado foi
omisso ao não analisar a aplicabilidade da
Convenção
Americana
de
Direitos
Humanos; e (ii) estabelecer se os embargos
de declaração podem ser utilizados com
efeitos
modificativos
para
alterar
o
julgamento do recurso eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 275 do Código Eleitoral, em
conjunto com o artigo 1.022 do CPC,
permite a interposição de embargos de
declaração
para
sanar
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, o acórdão recorrido não
apresenta omissão, pois a fundamentação
foi clara ao afirmar que a ausência de
quitação eleitoral impede o registro de
candidatura,
com
base
na
legislação
eleitoral e na jurisprudência do TSE e STF.
5. A ausência de enfrentamento específico
da Convenção Americana de Direitos
Humanos não configura omissão, uma vez
que o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos ou
argumentos apresentados, mas apenas
sobre aqueles que sejam relevantes para a
decisão.
6. A finalidade dos embargos de declaração
não é modificar o mérito da decisão,
especialmente quando o objetivo da parte é
rediscutir o julgamento, o que extrapola as
hipóteses
legais
de
cabimento
desse
recurso.
7.
O
indeferimento
do
registro
de
candidatura por ausência de quitação
eleitoral não implica violação de direitos
políticos,
conforme
entendimento
consolidado do STF.
IV. D

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600072-92.2024.6.16.0049

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/10/2024
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600072-
92.2024.6.16.0049, (DRAP- 0600068-32.2024.6.16.0186), que indeferiu o Requerimento de Registro
de Candidatura de Bruno Rodrigues de Franca, para concorrer ao cargo de Vereador.
(indeferimento do registro de candidatura de Bruno Rodrigues de Franca, para concorrer ao cargo
de Vereador, sob o número 18444, pelo Partido Rede Sustentabilidade, no Município de
Colombo/PR, pois no caso em questão o pedido não se encontra em conformidade com o disposto
no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. Pois, mesmo intimado, o candidato não apresentou
prova de que está quite com a Justiça Eleitoral, sendo anotada em seu cadastro irregularidade na
prestação de contas - ASE 230, motivo suficiente para o indeferimento do presente requerimento,
por falta de quitação eleitoral, com base no art. 11, §1º, VI, da Lei 9504/97, com regulamentação
disciplinada na Resolução-TSE 23.609/19). RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRUNO RODRIGUES DE FRANCA (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44154719
23/10/2024
11:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44154719 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311173939600000043104385
Número do documento: 24102311173939600000043104385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:47:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.214

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA 0600072-92.2024.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: BRUNO RODRIGUES DE FRANCA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGADA: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
ALEGADA
QUANTO À APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
INDEFERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
POR
AUSÊNCIA
DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que indeferiu o registro de
candidatura de Bruno Rodrigues de França
ao cargo de vereador, sob o fundamento de
ausência de quitação eleitoral devido à não
apresentação da prestação de contas
referente
às
eleições
de
2020.
O
embargante alega omissão no acórdão
quanto à consideração dos argumentos
sobre
a
aplicabilidade
da
Convenção
Americana de Direitos Humanos e casos
semelhantes na América do Sul.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44154719 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311173939600000043104385
Número do documento: 24102311173939600000043104385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:47:12
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se o acórdão embargado foi
omisso ao não analisar a aplicabilidade da
Convenção
Americana
de
Direitos
Humanos; e (ii) estabelecer se os embargos
de declaração podem ser utilizados com
efeitos
modificativos
para
alterar
o
julgamento do recurso eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 275 do Código Eleitoral, em
conjunto com o artigo 1.022 do CPC,
permite a interposição de embargos de
declaração
para
sanar
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, o acórdão recorrido não
apresenta omissão, pois a fundamentação
foi clara ao afirmar que a ausência de
quitação eleitoral impede o registro de
candidatura,
com
base
na
legislação
eleitoral e na jurisprudência do TSE e STF.
5. A ausência de enfrentamento específico
da Convenção Americana de Direitos
Humanos não configura omissão, uma vez
que o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos ou
argumentos apresentados, mas apenas
sobre aqueles que sejam relevantes para a
decisão.
6. A finalidade dos embargos de declaração
não é modificar o mérito da decisão,
especialmente quando o objetivo da parte é
rediscutir o julgamento, o que extrapola as
hipóteses
legais
de
cabimento
desse
recurso.
7.
O
indeferimento
do
registro
de
candidatura por ausência de quitação
eleitoral não implica violação de direitos
políticos,
conforme
entendimento
consolidado do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 44154719 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311173939600000043104385
Número do documento: 24102311173939600000043104385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:47:12
Tese de julgamento:
1.
A
ausência
de
quitação
eleitoral
decorrente do julgamento de contas de
campanha como não prestadas impede o
registro
de
candidatura,
conforme
o
disposto no artigo 11, § 1º, VI, da Lei nº
9.504/97 e a Súmula nº 42 do TSE.
2. O órgão julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das
partes, devendo se manifestar apenas
sobre aqueles relevantes para a resolução
da controvérsia.
3. Embargos de declaração não podem ser
utilizados para rediscutir o mérito da
decisão, exceto nas hipóteses taxativas
previstas na legislação.
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/97, art.
11, § 1º, VI; Res. TSE nº 23.607/2019, art.
80, I; CF/1988, art. 14, § 3º, II.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Súmula nº 42; STF, AI 231.917 AgR, rel.
min. Sepúlveda Pertence, j. 03.12.1998.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44112823) opostos por Bruno Rodrigues de França em
face do acórdão nº 64.788, por meio do qual esta Corte negou provimento ao seu recurso e
manteve o indeferimento de seu requerimento de registro de candidatura.
Alega o embargante que o acórdão foi omisso ao não considerar a Convenção Americana de
Direitos Humanos e casos semelhantes na América do Sul, solicitando a correção da omissão e a

Num. 44154719 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311173939600000043104385
Número do documento: 24102311173939600000043104385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:47:12
atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
Impugnação aos embargos pelo conhecimento e rejeição (id. 44130444).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado em sessão de
04/10/2024 (id. 44108901) e as razões foram protocoladas em 05/10/2024 (id. 44112823).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão.
Alega que o acórdão foi omisso ao não considerar os argumentos constantes nas razões
recursais quanto à aplicabilidade da Convenção Americana de Direitos Humanos e casos
semelhantes na América do Sul, solicitando a correção da omissão e a atribuição de efeitos
modificativos ao julgado.
A Procuradoria Regional Eleitoral, na impugnação aos embargos, sustenta que não há omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e que os embargos foram apresentados com
o intuito de modificar a decisão, o que não é a finalidade dos embargos de declaração.
Argumenta que o órgão julgador não é obrigado a responder todos os argumentos apresentados
pelas partes, mas apenas as questões relevantes para a resolução do caso.
No entendimento do MPE, a referência à Convenção Americana de Direitos Humanos e à Corte
Interamericana não é pertinente, pois a matéria já foi suficientemente resolvida com base no
direito interno e nos precedentes das Cortes Superiores. Assim, pleiteia a rejeição dos embargos,

Num. 44154719 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311173939600000043104385
Número do documento: 24102311173939600000043104385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:47:12
por não haver os vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral.
Pois bem.
O cerne do caso concreto é o não provimento do recurso interposto e a manutenção da sentença
que indeferiu do registro de candidatura de Bruno Rodrigues de França ao cargo de vereador em
razão da ausência de de quitação eleitoral, devido à não apresentação da prestação de contas
das eleições de 2020.
A questão foi efetivamente avaliada no corpo do voto condutor. A propósito, confira-se o trecho:
'No caso concreto, o recorrente, tendo sido candidato a vereador nas eleições de 2020, teve
suas contas julgadas não prestadas nos autos 0600535-73.2020.6.16.0049, transitado em
julgado em 26/11/2021.
De outro lado, não há nestes autos informação de que o recorrente procurou ou tenha obtido
decisão apta a regularizar sua situação eleitoral.
Segundo José Jairo Gomes, “para que o cidadão esteja no pleno (i.e., total, integral) gozo dos
direitos políticos, é mister que cumpra todas as obrigações político-eleitorais exigidas pelo
ordenamento jurídico. Essa situação é certificada pela Justiça Eleitoral, que expede uma
certidão de quitação eleitoral. Se a certidão for negativa, significa que o cidadão não estará no
pleno gozo dos direitos políticos – o que lhe impede de exercer sua cidadania passiva e,
portanto, registrar sua candidatura” (Curso de Direito Eleitoral, 2024, p. 174).
Nesse sentido, a certidão de quitação eleitoral é condição de registrabilidade exigida pelo
disposto no art. 11, § 1º, VI, da Lei nº 9.504/97, transcrito abaixo:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até
as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral;
A ausência da quitação eleitoral decorre do disposto no art. 80, inciso I, da Res. TSE nº
23.607/2019, que impõe ao candidato omisso a suspensão da quitação eleitoral pelo período do
mandato disputado, isto é, até 31 de dezembro de 2024, e, para além desta data, até que as
contas sejam apresentadas, senão vejamos:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas;
Ainda, segundo o entendimento fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio da Súmula nº
42, "a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
Da mesma forma, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o julgamento das
contas como não prestadas impede a quitação eleitoral pelo período do mandato ao que o
candidato concorreu. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇAO DE CONTAS REFERENTE À CAMPANHA DE 2018
JULGADA NÃO PRESTADA. PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, LEI 9504/1997. SÚMULA 42 TSE.

Num. 44154719 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311173939600000043104385
Número do documento: 24102311173939600000043104385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:47:12
AGRAVO INTERNO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Candidata, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de candidatura,
considerando que as certidões expedidas pela Justiça eleitoral e Vara Criminal seriam aptas a
suprir as inelegibilidades apontadas na decisão recorrida.
2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de documentos enquanto não
exaurida a fase ordinária do processo de registro de candidatura, ainda que tal providência tenha
sido anteriormente oportunizada.
3. A Súmula nº 42 do TSE preconiza que "A decisão que julga não prestadas as contas de
campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas".
4. A prestação de contas da agravante, referentes ao pleito de 2018, foram julgadas não
prestadas, razão pela qual ficará sem quitação eleitoral até o fim da legislatura, que se encerra
em 2022, independentemente de regularização, ou, após o decurso da legislatura, até a efetiva
regularização.
5. Agravo Interno desprovido para o fim de confirmar a inelegibilidade constante no art. 11, §1º,
inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97 e indeferimento do registro de candidatura.
[AGRAVO REGIMENTAL nº 060161724, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 28/09/2022]
No caso, tendo o recorrente concorrido ao cargo de vereador nas eleições de 2020 sem prestar
contas, o seu impedimento de obtenção de quitação permanece até o fim dos mandatos da atual
legislatura.
Assim, ante a ausência da condição de elegibilidade prevista no art. 11, § 1º, inciso VI, da Lei nº
9.504/97, o pedido do recorrente não prospera."
A decisão foi clara na fundamentação que levou ao desprovimento do recurso eleitoral, pois
entendeu que o julgamento das contas eleitorais de 2020 como não prestadas impede a obtenção
de quitação eleitoral do candidato omisso pelo período do mandato disputado, isto é, até 31 de
dezembro de 2024, e, para além desta data, até que as contas sejam apresentadas.
É de se ressaltar que a questão foi devidamente analisada e fundamentada conforme legislação e
jurisprudência citadas no acórdão, de modo que a finalidade dos embargos de declaração ora
opostos é a de reformar a decisão em razão da irresignação da parte quanto ao resultado do
julgamento do recurso, o que não pode ser feito por esse instrumento recursal.
No que tange ao não enfrentamento da argumentação concernente à Convenção Americana de
Direitos Humanos e casos semelhantes na América do Sul, não se caracteriza o vício de
omissão, uma vez que, conforme reiterada jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a
fazer referência expressa a todos os dispositivos legais ou convencionais e argumentos trazidos
pelas partes, senão quanto àqueles aptos a influenciarem no julgamento da questão.
Em outras palavras, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando encontrado o convencimento suficiente para proferir a decisão, sendo seu
dever enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
Ademais, o estabelecimento de condições de registrabilidade não implica a suspensão ou

Num. 44154719 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311173939600000043104385
Número do documento: 24102311173939600000043104385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:47:12
restrição indevida de direitos políticos. Nesse sentido é o entendimento consolidado do Supremo
Tribunal Federal que, ao interpretar o artigo 14, §3º, II, da Constituição Federal, já decidiu que "O
indeferimento de registro de candidato por deficiência de documentação exigida por lei não
implica suspensão de direitos políticos: a titularidade plena dos direitos políticos não o dispensava
do registro de sua candidatura por partido ou coligação e esse, da prova documentada dos
pressupostos de elegibilidade, entre eles, o pleno exercício dos mesmos direitos políticos (CF, art.
14, § 3º, II): negar o registro por falta de prova oportuna desse pressuposto não equivale
obviamente a negar-lhe a realidade, mas apenas a afirmá-la não comprovada. [AI 231.917 AgR,
rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 3-12-1998, P, DJ de 5-2-1999.]
Portanto, à míngua de demonstração de omissão e diante do nítido intuito de rediscussão da
matéria, devem ser rejeitados os embargos de declaração apresentados, na medida em que se
trata de recurso de fundamentação vinculada e, por conseguinte, somente pode ser oposto nas
hipóteses taxativas previstas em lei.
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO dos embargos de declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA (1327) Nº 0600072-
92.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: BRUNO RODRIGUES DE FRANCA - Advogados do(a) EMBARGANTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486 -
EMBARGADA: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos

Num. 44154719 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311173939600000043104385
Número do documento: 24102311173939600000043104385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:47:12
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024